Tribunal: TCU
Processo: 006.567/2004-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1227/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Francisco José Nunes Ferreira e à BB Tecnologia e Serviços S.A., ante o recolhimento integral da multa que lhes foi aplicada nestes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.567/2004-7 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 1.1. Responsáveis: BB Tecnologia e Serviços S.A. (42.318.949/0001-84); Cicera Bezerra de Morais (XXX.459.221-XX); Eliel Ferreira Pires (XXX.204.091-XX); Francisco José Nunes Ferreira (XXX.918.113-XX); Marcus Jose Santiago Bezerra (XXX.395.192-XX); Maria da Gloria Silva Nascimento (XXX.742.901-XX); Mauro Leno Rodrigues de Souza (XXX.692.562-XX); Silvia Regina de Souza Lessa (XXX.684.407-XX); Therezinha de Jesus Bastos Freitas (XXX.078.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e Governança 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Drielly Alves de Castro (47.744/OAB-GO) e outros, representando Bb Tecnologia e Serviços S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.